Tribunal: CARF
Processo: 14751.000224/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000224/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
DIMENSIONAL CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/07/2003
NFLD DEBCAD n° 37.118.514-9, de 27/03/2008.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por descumprimento de obrigações acessórias, deve se
observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000224/2008-07
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000224/2008-07

Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 62 a 80), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 55 a 60), proferida em 21 de agosto de 2009, consubstanciada no
Acórdão de no 11-27.370, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), que, julgou procedente em parte o lançamento, cuja ementa abaixo se transcreve:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/07/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. DECADÊNCIA PRAZO.
É de cinco anos o prazo de decadência aplicável às contribuições para o financiamento
da Seguridade Social, face à declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
8.212/91 feita através da Súmula Vinculante do STF n.° 8.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito formalizada em
27/03/2008, contra a Recorrente.
De acordo com a descrição sumária da infração, contida na notificação fiscal de
lançamento de débito no 37.118.514-9 (e-fl. 2), trata-se de cobrança de imposição de multa no
valor originário de R$ 12.066,00 em razão de a empresa ter apresentado o documento a que se
refere a Lei no 8.212/91, art. 32, IV e parágrafo 3o, acrescentado pela Lei no 9.528/97, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei no
9.528/97, combinado com o art. 225, IV, parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação à notificação fiscal de
lançamento de débito (e-fls. 27 a 43), em que alegou, em síntese:
a. Equívoco por parte da assessoria contábil ao prestar as informações,
falha que pode ser facilmente corrigida por meio de retificação da
GFIP.
b. É direito da contribuinte proceder à retificação das informações, em
razão do princípio da ampla defesa, norteador do procedimento
administrativo.
c. Inconstitucionalidade da Taxa Selic.
Do Acórdão da DRJ/REC
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000224/2008-07

Quando do julgamento da impugnação, a DRJ/REC acabou por considerar o
lançamento procedente em parte, reduzindo o valor da multa relativa ao auto de infração no
37.118.514-9 para R$ 1.765,00. Isso porque, após o lançamento, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto no 1.569/77 e os artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91,
tendo publicado a Súmula vinculante no 8, pelo o quê reconhecida a decadência e excluídas as
competências de 11/2002 e anteriores, com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, devendo a multa ser calculada conforme o quadro abaixo:

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário foi interposto em 27 de outubro de 2009 (e-fl. 62 a 80), o
sujeito passivo, alega, preliminarmente, a respeito da desnecessidade do arrolamento de bens, em
razão da Súmula vinculante no 21 do STF. Quanto aos demais temas, alega o seguinte:
a) A ocorrência da decadência para abranger, inclusive o exercício de 12/2002,
com aplicação da regra contida no art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional.
b) Inconstitucionalidade da Taxa Selic.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000224/2008-07

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo. A recorrente foi intimada em 15/10/2009, conforme AR juntado aos autos
(e-fls. 82) e interpôs o Recurso em 27/10/2009 (e-fls. 62 a 80), tendo respeitado, portanto, o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 62 a 80).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN, por se tratar de
tributo sujeito ao lançamento por homologação.
Sem razão ao Recorrente quanto a esta alegação, eis que em se tratando de multa
em razão de descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a regra a ser aplicada é
aquela prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, conforme Súmula CARF no 148,
abaixo transcrita, ou seja, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Portanto, correto o entendimento da DRJ ao reconhecer parcialmente a
decadência, em relação as competências de 11/2002 e anteriores, devendo ser mantido o auto de
infração, com a exclusão das competências de 11/2002 e anteriores, tal como já decidido pela
DRJ.
Mérito - Da Taxa Selic
Em relação a aplicação da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”
Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da Taxa Selic.
Cabe esclarecer que o CARF não é competente para se manifestar a respeito da
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme preconiza a Súmula CARF no 2.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000224/2008-07

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, voto
por negar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital